Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-48.2021.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-48.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), AGENILTON DE ASSIS PEREIRA - CPF: 021.414.271-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO
A QUO
. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação de busca e apreensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
“
b
”
, do CPC. O apelante sustenta que o processo deveria ter sido suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsto no art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação de busca e apreensão autoriza a extinção do feito ou se impõe a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação assumida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo acordo para pagamento parcelado da dívida, a execução
deve ser suspensa até o cumprimento integral da obrigação, garantindo ao credor a possibilidade de retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

4.
A extinção do processo inviabiliza o controle judicial do cumprimento da obrigação e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, que assegura a continuidade da execução enquanto a dívida estiver em fase de adimplemento gradual.

5.
A jurisprudência reconhece que a homologação de acordo com parcelamento do débito enseja a suspensão do processo e não sua extinção,
sob pena
de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A homologação de acordo extrajudicial em ação de busca e apreensão que prevê pagamento parcelado da dívida não autoriza a extinção do processo, impondo-se a suspensão até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, II, § 4º; 487, III, "b"; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024; TJMT, N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
contra a sentença
(Id.
234929165
)
proferida pelo d. Juízo da
Vara Única de Rosário Oeste
/MT
que,
nos autos da
ação de busca e apreensão
n.
1000564
-
48
.202
1
.8.11.00
32

proposta por si contra

AGENILTON DE ASSIS PEREIRA
,
homologou acordo extrajudicial
celebrado entre as
p
artes e
extinguiu o processo
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III,
“
b
”,
do CPC
.

Em suas razões recursais
de
I
d
.
2
34929172
,
o
a
pelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o magistrado deveria ter determinado a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art.
313, II,
do CPC
.

Assegura que, “
a suspensão do feito, ao invés de sua extinção, atende ao princípio da c
eleridade e economia processual, porquanto se o acordo não for cumprido pela parte, há a possibilidade de prosseguir com a ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda
”.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
(Id. 264765779)
.

Recurso tempestivo

e prepar
ad
o (I
d
.
235992672
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Na origem,
BANCO BRADESCO S.A
.
ajuizou Ação de
Busca e Apreensão
em desfavor de
AGENILTON DE ASSIS PEREIRA

objetivando o r
ecebimento do crédito oriundo de contrato de Financiamento
nº
0242686857

para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 24/8/2020
(Id.
234928689
)
.

Segundo consta dos autos, as
p
artes celebraram o contrato no valor de R$
33.481,35
(
trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e
um reais
e trinta e cinco centavos)
, para pagamento em
45 (quarenta e cinco)
parcelas
alternadas
, com primeira parcela prevista para
24/
12/20
20
. Diante do inadimplemento de
mais de 111 dias de atraso,
que gerou o vencimento antecipado da dívida,
o Banco
ajuizou a presente ação em
16/4/2021 (Id. 234928684)
, quando o débito já alcançava R$
33.781,65
(
trinta e
três mil, setecentos e oitenta e
um reais e sessenta e cinco centavos)
.

Após
algumas
tentativas frustradas de citação do executado,
sobreveio a informação de que
as
p
artes entabularam acordo em
4/12/2021
(Id.
234929155 – fls. 6
),
pelo qual o
e
xecutado reconheceu dívida
que já alcançava
o valor de R$
3
2.
647,10
(
trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos
)
, comprometendo-se a pagar
a dívida com
entrada de R$
1.478,60
(
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos
) na data do acordo e
mais
50
(
cinquenta
)
parcelas mensais de R$
623,37
(
seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos
)
.

O Juízo
a quo
, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b" do CPC), deixando de determinar a suspensão do feito por entender ser prescindível, presumindo a boa-fé das
p
artes em adimplir com a obrigação pactuada.

Constou da sentença vergastada:

“
Certo é que se mostra
lícito às partes buscarem a finalização

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta
a

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de

transação é título executivo judicial,
possuindo ela
eficácia da sentença condenatória.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que

dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido,
honorários conforme acordado
.

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se
.
”

(I
d
.
234929165
).

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste
em definir se, havendo acordo entre as partes em ação de execução de título extrajudicial com pagamento parcelado,
o processo deve ser extinto com resolução do mérito (art. 487, III, "b", CPC) ou suspenso até o cumprimento integral da avença (art. 922, CPC)
.

Sem delongas,
tenho

assist
ir
razão ao Banco R
ecorrente
.

De acordo com os mencionados artigos 313 e 922 do Código de Processo Civil:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela

convenção
das partes
;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder

1
(um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.
(
...)”

“
Art. 922.

Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
”

Ao contrário do que fundamentado pelo Juízo de Primeira Instância, o artigo 922 do Código de Processo Civil
trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de c
umprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo
é assegurar que a
execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento parcial, possibilitando a retomada da execução caso o dev
edor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras,
o art
igo
922
do
Códex
Processual
se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação
, razão pela qual
extinguir a execução
contrariaria o espírito do art. 922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Nessa esteira, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garant
ido o cumprimento da obrigação.

Em casos como tais, a
jurisprudência tem reconhecido que

o correto é a suspensão do pr
ocesso até o adimplemento final, conforme se vê:

“
MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula
6
(seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por
analogia
. APELO PROVIDO.” (TJ
SC.
APL: 50012080220228240039, Rel
. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira,
j.
16/03/2023,
3ª Câmara de Direito Comercial) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).
”
(
TJMT.
N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024,
DJ
e
16/03/2024)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
autocomposição
nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC
.
”
(
TJMT.
N.U 1001139-
82.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/02/2023,
DJ
e
14/02/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a
celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo
, com fulcro no
art. 487, III,
b
, do
CPC
, mas a sua suspensão até que
a obrigação assumida seja
integralmente cumprida, já que, caso haj
a descumprimento da avença
, o curso processual
deve retomar
seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o

Banco Bradesco
Financiamentos
S.A.
p
ara desconstituir a sentença
objurgada
, com o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito
pelo
prazo necessário ao cumprimento da obrigação
,
com fulcro no
art. 922 do CPC
, conforme convencionado pelas partes.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025